Tribunal: TJES
Processo: 0000782-35.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-35.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000782-35.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADES SIMPLES. ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. EQUIPARAÇÃO LEGAL (OFICINA EM RESIDÊNCIA). APREENSÃO DE "JAMMER" E FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. REJEIÇÃO. 2. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM REDUÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REDUÇÃO DE 1/6. ACOLHIMENTO. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor qualificada (art. 311, §2º, III, CP), em concurso material. A Defesa pugna pela desclassificação para as formas simples dos delitos, alegando inexistência de atividade comercial, e subsidiariamente, pela correção da dosimetria quanto à atenuante da confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a atividade exercida em residência se enquadra no conceito de atividade comercial/industrial para fins das qualificadoras dos arts. 180 e 311 do CP; (II) verificar a necessidade de redimensionamento da pena diante do reconhecimento formal da confissão na sentença sem a respectiva repercussão no cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação penal (art. 180, §2º e art. 311, §3º, do CP) equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. A materialidade da destinação comercial restou comprovada pela apreensão de ferramentas específicas de corte, pluralidade de peças de origem ilícita e, notadamente, de um bloqueador de sinal de rastreador ("jammer"), instrumento que denota profissionalismo incompatível com a posse para uso pessoal ou amador.

Quanto à dosimetria, a sentença incorreu em erro material ao reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea na fundamentação, mas manter a pena inalterada na segunda fase do cálculo. Imperiosa a correção para fazer incidir a redução, em observância à Súmula 545 do STJ e ao princípio da individualização da pena, aplicando-se a fração usual de 1/6 (um sexto).

Mantém-se o regime inicial fechado, justificado pela reincidência e pelos maus antecedentes do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O exercício de desmanche de veículos em residência configura atividade comercial equiparada para fins de incidência das qualificadoras da receptação e da adulteração de sinal identificador, mormente quando apreendidos apetrechos profissionais (como bloqueadores de sinal) que evidenciam o intuito de lucro.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença impõe a efetiva redução da pena na segunda fase da dosimetria, sob pena de violação ao critério trifásico e à Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §§ 1º e 2º; art. 311, §§ 2º e 3º; art. 65, III, 'd'; art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000782-35.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIO BRUNO DE QUEIROZ em face d
e
sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, §1º (receptação qualificada), e artigo 311, §2º, inciso III, c/c §3º (adulteração de sinal identificador de veículo automotor qualificada), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal,
à
pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2024, por volta das 11h, no bairro Piranema/Vale dos Reis, em Cariacica/ES, o apelante mantinha em depósito, no exercício de atividade comercial clandestina (oficina/desmanche), um motor de VW/Gol com restrição de furto/roubo, a carroceria de uma VW/Saveiro com sinal identificador suprimido, um veículo Fiat/Fiorino com sinais identificadores suprimidos (placas frias e chassi lixado) e um bloqueador de sinal de rastreador ("jammer"), além de ferramentas para desmanche.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação das condutas para as modalidades simples (art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, do CP), alegando ausência de provas do exercício de atividade comercial ou industrial. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do crime do art. 311 do CP, apontando que o juízo reconheceu a atenuante mas não reduziu a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para corrigir o erro material na aplicação da atenuante da confissão.

No mesmo sentido, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redimensionar a pena em razão da confissão.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa busca a desclassificação dos delitos para suas formas simples, sustentando que não restou comprovado que o apelante exercia atividade comercial ou industrial, alegando que o local era sua residência e não havia espaço para comércio.

O §1º do artigo 180 e o §3º do artigo 311 do Código Penal equiparam à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

No caso dos autos, a prova é robusta no sentido de que o apelante mantinha um desmanche clandestino de veículos. Os policiais civis Fabio Favaro e Ivan Guerra relataram em juízo, de forma uníssona, que o local era um terreno cercado onde funcionava a residência e a oficina do acusado. Afirmaram que, ao chegarem, flagraram o réu utilizando ferramentas de corte para desmontar um veículo GM Blazer e que o local continha diversos motores e peças de outros veículos (VW Gol, Amarok, Saveiro) com restrições de furto/roubo ou sinais suprimidos.

A apreensão de ferramentas específicas (lixadeiras), a quantidade de peças de origem ilícita e, principalmente, a localização de um aparelho bloqueador de sinal de rastreador ("jammer" ou "capetinha") denotam o profissionalismo e a destinação comercial da atividade ilícita, incompatível com a posse para uso pessoal. O próprio acusado afirmou possuir conhecimento de mecânica e que adquiriu os motores para aproveitamento das peças, o que reforça a natureza comercial, ainda que clandestina, de sua conduta.

Portanto, configurada a atividade comercial equiparada, correta a condenação pelas formas qualificadas dos delitos (art. 180, §1º e art. 311, §2º, III, do CP).

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP), alegando que, embora citada na sentença, não produziu efeitos na pena.

Assiste razão ao apelante neste ponto. Ao realizar a dosimetria do crime do art. 311 do CP, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (acima do mínimo legal de 3 anos, valendo-se dos maus antecedentes). Na segunda fase, consignou expressamente:
"Presente a atenuante da confissão espontânea ainda que parcial, razão pela qual atenuo a pena e fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão"
.

Verifica-se evidente erro material na sentença, pois o reconhecimento da atenuante não resultou na redução da pena, que permaneceu no mesmo patamar da pena-base. A confissão, ainda que qualificada, quando utilizada para o convencimento do julgador (Súmula 545 do STJ), impõe a redução da reprimenda.

Assim,
r
econhecida a confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (fração usualmente aceita pela jurisprudência), fixando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
, a qual torno definitiva, considerando que não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Aplicando-se o concurso material (art. 69, CP) com a pena mantida para o crime de receptação qualificada (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), a
pena total definitiva
passa a ser de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial, mantenho o
FECHADO
, à vista da reincidência e dos maus antecedentes certificados nos autos.

Inviável, igualmente, a substituição e a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a pena total do apelante
FABIO BRUNO DE QUEIROZ
para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena total do apelante
FABIO BRUNO DE QUEIROZ
para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
.